Tribunal: TJDFT
Processo: 0756861-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 23.853,66, referente à diferença de base de cálculo usado para calcular a indenização pecuniária da licença-prêmio não gozada e ao valor reconhecido e não pago, valor esse já atualizado até 30/09/2023, bem como diferença de abono permanência não pago. O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021”.

2. A recorrente requer a reforma da sentença para condenar o réu a reconhecer seu direito ao abono de permanência, incluído o reflexo no décimo terceiro salário, desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral (24/05/2017), resultando no valor de R$ 864,40 (oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), montante devidamente corrigido até a data de distribuição da petição inicial, bem como a condenação referente ao pagamento da atualização monetária no importe de R$ 7.748,66 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), sendo o parâmetro de referência o mês 06/2017, mês da sua aposentadoria, cifra devidamente corrigida e atualizada.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 60744504).

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (IDs 60744501 e 60744502).

5. Da análise da sentença objeto do presente recurso, observa-se que os pedidos iniciais da parte autora, ora recorrente, foram julgados totalmente procedentes. Verifica-se que o valor da condenação, qual seja, R$ 23.853,66 engloba os valores pleiteados em sede recursal. Com efeito, em relação ao abono permanência, consta na fundamentação da sentença o seguinte: “De fato, a autora implementou seu direito à aposentadoria em 24/05/2017 e, teve a publicação da aposentadoria em 02/06/2017. Assim, tem-se que a parte autora possui direito ao recebimento da diferença nominal de R$ 23.853,66, conforme planilha acostada pelo réu no ID 178621555 - Pág. 1”. Ademais, quanto à correção monetária da licença-prêmio, a referida decisão destaca que “(...) é devido o valor referente à correção monetária incidente sobre o valor recebido entre a data da aposentadoria e a data do pagamento, conforme demonstração de cálculo da parte ré de ID 178621555 - Pág. 1”. Os cálculos fornecidos pelo ente distrital, constantes da mencionada planilha (ID 178621555), envolve os valores devidos à recorrente referentes à licença-prêmio, à correção da licença-prêmio até o pagamento e ao abono permanência, totalizando o valor citado no dispositivo da sentença proferida pelo juízo a quo (R$ 23.853,66).

6. A sucumbência é requisito intrínseco à admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. O interesse recursal pressupõe o binômio necessidade e utilidade. A necessidade consiste na imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade trata da adequação da medida recursal utilizada para alcançar o fim pretendido. Portanto, tendo em vista que a recorrente teve seu pedido julgado procedente, seu recurso não deve ser conhecido, ante a falta de interesse para tanto.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.